Tribunal: TJMT
Processo: 0001606-70.2016.8.11.0018
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001606-70.2016.8.11.0018
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento, Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[NAIR DE FATIMA GOUVEIA GOMES - CPF: 328.142.321-34 (JUIZO RECORRENTE), MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - CPF: 990.385.011-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA - CPF: 990.385.011-53 (ADVOGADO), NAIR DE FATIMA GOUVEIA GOMES - CPF: 328.142.321-34 (RECORRIDO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE JUARA (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDOR PÚBLICO — VANTAGENS PESSOAIS – DIREITO ADQUIRIDO EM RAZÃO DE CARGO ANTERIOR — TRANPOSIÇÃO PARA CARGO PUBLICO NO MESMO ENTE FEDERADO – NOVO CARGO COM O MESMO REGIME JURÍDICO - DIREITO À MANUTENÇÃO DAS VANTAGENS PESSOAIS - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXISTENTE - SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Comprovada a violação de direito líquido e certo do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

O tempo de serviço e as vantagens adquiridas e incorporadas ao patrimônio do servidor são vantagens subjetivas decorrentes do tempo de serviço na função pública.

Não perdem o direito à percepção do adicional em tela os agentes públicos que, mediante novo concurso, migram de cargo dentro do mesmo ente político, sem qualquer dissolução de continuidade do vínculo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 2
ª
Vara da Comarca de Juara/MT, que concedeu a ordem pleiteada nos Autos de Mandado de Segurança n. 0001606-70.2016.8.11.0018, impetrado por
Nair de Fátima Golveia Gomes
contra o ato do
Prefeito do Município de Juara
, para determinar ao Impetrado que se abstenha de interromper o vínculo com o ente público municipal decorrente do exercício anterior dos cargos de escriturária e analista, mantendo-se, para tanto, as vantagens pessoais naquelas funções adquiridas.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, opina pela ratificação da sentença em todos os seus termos. (Id. 24006492).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 05 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 2
ª
Vara da Comarca de Juara/MT, que concedeu a ordem pleiteada nos Autos de Mandado de Segurança n. 0001606-70.2016.8.11.0018, impetrado por
Nair de Fátima Golveia Gomes
contra o ato do
Prefeito do Município de Juara
, para determinar ao Impetrado que se abstenha de interromper o vínculo com o ente público municipal decorrente do exercício anterior dos cargos de escriturária e analista, mantendo-se, para tanto, as vantagens pessoais naquelas funções adquiridas.

A parte Impetrante relata que a Secretaria de Administração esteve realizando “Acerto de Vacância e/ou Acerto por Posse em Cargo Inacumulável” e, com isso, cortando direitos adquiridos pelos servidores públicos.

Informa que tais acertos criam novos vínculos com a Prefeitura, cessando todos os direitos adquiridos por força de vínculo anterior com a administração, especialmente quanto à ruptura da progressão vertical por tempo de serviço, causando prejuízos e redutibilidade salarial, eis que interrompe a progressão e retorna o servidor ao nível inicial.

Diante desses fatos, impetrou com o presente Mandado de Segurança que teve a segurança concedida, para determinar ao Impetrado que se abstenha de interromper o vínculo com o ente público municipal decorrente do exercício anterior dos cargos de escriturária e analista, mantendo-se, para tanto, as vantagens pessoais naquelas funções adquiridas.

Pois bem.

É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Ressai dos autos que a Administração Pública realizou “Acerto de Vacância e/ou Acerto por Posse em Cargo Inacumulável” iniciando novo vínculo jurídico com a Impetrante que causa retrocesso no nível de progressão e redutibilidade salarial.

Em contrapartida, o Impetrado apresentou informações em Id. 7624653, justificando que depois de convocar candidatos para assumir vagas no concurso público n. 001/2010, constatou equívocos nas nomeações de candidatos que já eram servidores públicos do Município de Juara, portanto, na ocasião de vacância por posse em cargo não cumulável destes servidores, estaria ferindo o Estatuto do Servidor Público Municipal.

Com efeito, a Impetrante, quando ocupava o cargo de Agente Administrativo, percebia vantagens pessoais. Posteriormente, depois de assumir o novo cargo público no mesmo ente federativo, a administração pretende retirar tais vantagens por entender que ao assumir o novo cargo público no município a Impetrante desvinculou-se do cargo anterior, deixando de fazer jus aos direitos e vantagens adquiridos.

A conduta do Município não se justifica, pois, em se tratando de vantagem pessoal já incorporada ao patrimônio jurídico do servidor, essa seria levada para o novo cargo publico assumido, já que não houve descontinuidade do vínculo funcional, em virtude de sua transposição do cargo dentro do mesmo ente federativo, e regido pelo mesmo estatuto jurídico.

Ademais, não se trata de concessão de um novo direito a Impetrante, mas da manutenção de um direito já incorporado a seu patrimônio jurídico pelo exercício da função anterior.

Ressalte-se que, segundo orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, as vantagens pessoais incorporadas pelo servidor não se perdem quando este assume um novo cargo publico.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. SERVIDOR DA JUSTIÇA FEDERAL. POSSE EM OUTRO CARGO PÚBLICO. PROCURADOR FEDERAL. TRANSPOSIÇÃO DA VPNI. POSSIBILIDADE LIMITADA ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA MP 305/06, CONVERTIDA NA LEI 11.358/2006, QUE INSTITUIU O SISTEMA DE SUBSÍDIO PARA A REFERIDA CARREIRA.

(...) 6. O STJ possui jurisprudência de que os servidores têm direito adquirido à manutenção das vantagens pessoais incorporadas em um determinado cargo público e transpostas para outro cargo, também público, ainda que afeto à outra Unidade da Federação. (...)

(EDcl no REsp 1253998/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 20/06/2014)

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – TROCA DE CARGO – MANUTENÇÃO DA FICHA FUNCIONAL E VANTAGEM PESSOAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL – DEVIDA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA. O tempo de serviço e as vantagens adquiridas e incorporadas ao patrimônio do servidor são vantagens subjetivas decorrentes do tempo de serviço na função pública. Não perdem o direito à percepção do adicional em tela os agentes públicos que, mediante novo concurso, migram de cargo dentro do mesmo ente político, sem qualquer dissolução de continuidade do vínculo. Devida é a progressão vertical do servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. (N.U 0001187-50.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2020, Publicado no DJE 14/08/2020).

Vê-se dos autos que não se trata da concessão de um novo direito a Impetrante, mas sim, da manutenção de um direito já incorporado ao patrimônio desta, quando do exercício de outros cargos públicos, prestados no mesmo ente federativo, e sob a égide do mesmo regime jurídico.

Portanto, na esteira do entendimento jurisprudencial, a Impetrante tem direito adquirido a manutenção das vantagens pessoais adquiridas em um determinado cargo publico e transpostas para outro cargo, também, publico, pois não se trata de concessão de vantagem, e sim, de manutenção de um direito adquirido, nos moldes da garantia constitucional (artigo 5°, inciso XXXVI, da CF).

Assim, é absolutamente ilegal a tentativa de retirar da Impetrante suas vantagens pessoais, por meio do expediente denominado “acerto de vacância".

Reconhecida a existência de ameaça a direito líquido e certo do Impetrante, a concessão da segurança é à medida que se impõe.

Nesse sentido:

REMESSA
NECESSÁRIA -
MANDADO
DE
SEGURANÇA
– EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – ACESSO À INFORMAÇÃO –
DIREITO
CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO DE
DIREITO

LÍQUIDO
E
CERTO
– COMPROVADA - SENTENÇA
RATIFICADA
.
A Constituição Federal garante o
direito
ao acesso à informação no art. 5º, inciso XXXIII.

Comprovada a violação de
direito

líquido
e
certo
do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.
(N.U 1005502-35.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020) (sem grifo no original)

Portanto, correta é a concessão da segurança para determinar ao Impetrado que se abstenha de interromper o vínculo com o ente público municipal decorrente do exercício anterior dos cargos de escriturária e analista, mantendo-se, para tanto, as vantagens pessoais naquelas funções adquiridas.

Essas, as razões por que em reexame decido
ratificar
a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021